Tribunal: TJPA
Processo: 0025103-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025103-42.2019.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO DE MOURA PARAISO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. verifica-se que existem os autos elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. a materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2019.117445-0, ID 17493015, págs. 06-07, pelo Auto/Termo de Apreensão e Apresentação, ID 17493015, págs. 08-09, pelo Auto de Entrega, ID 17493015, pág. 10, e pelos depoimentos da vítima e demais testemunhas, prestados perante a autoridade policial, e reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

3. A autoria delitiva, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares, em juízo, que participaram das diligências que resultaram na detenção do ora apelante ROBERTO DE MOURA PARAÍSO, em flagrante delito, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório proferido em seu desfavor.

4. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese, a vítima FELIPE MARINHO ALVES, em seu depoimento prestado na fase policial, asseverou que foi abordado por “dois elementos armados com arma de fogo”, “sendo obrigado a abrir a porta do seu carro”, e “a todo momento os meliantes o ameaçavam de morte, afirmando que se o mesmo tentasse qualquer ação iria morrer”, identificando JOÃO VICTOR, como a pessoa que a todo instante o ameaça com a arma de fogo, e ROBERTO DE MOURA, ora apelante, seria o agente responsável pela direção do veículo, durante a empreitada delitiva. Verifica-se, portanto, o efetivo emprego de grave ameaça contra a pessoa da vítima, para a subtração da coisa, de forma à configuração inarredável do crime de roubo.

2. O fato de, posteriormente, ter-se descoberto que o artefato utilizado pelos assaltantes tratava-se um simulacro, não afasta a gravidade da ameaça, vez que não se pode esperar que a vítima, durante a ocorrência do delito, consiga discernir, nitidamente, a natureza do objeto bélico. Precedentes do STJ.

3. pretensão desclassificatória não acolhida.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.972.098/SC, em 14/06/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, firmou entendimento no sentido que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.

2. Na hipótese, ao ser ouvido perante a autoridade policial, durante a fase inquisitiva do processo, o ora apelante ROBERTO DE MOURA PARAÍSO confessou sua participação na empreitada delitiva ora analisada. Desta forma, adotando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, compreendo ser cabível, no caso concreto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. pena em definitivo REDIMENSIONADA Ao patamar de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal, considerando a ponderação negativa do vetor culpabilidade, em razão da maior gravidade do delito, a justificar a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, J. 24/05/2022, P. DJe 26/05/2022).

4. Fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

5. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA ORA HOSTILIZADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em dezoito de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ROBERTO DE MOURA PARAÍSO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17493046, que no dia
23 de outubro de 2019
, por volta das 22h30min, os denunciados
João Victor da Silva Melo
e
Roberto de Moura Paraíso
, ora apelante, teriam tentado subtrair, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, um veículo automotor Peugeot 208 Active, cor prata, placa QQO 7841, de propriedade da vítima
Felipe Marinho Alves
, em frente à Faculdade CESUPA, localizada na Avenida Governador José Malcher.

Segundo depoimento da vítima, estava deixando sua amiga Alane na Faculdade CESUPA, quando foi abordado por dois indivíduos armados. Um deles, que portava uma de fogo, apontou para o interior do carro pela janela do motorista. A vítima foi obrigada a abrir a porta do seu carro e ordenada a sentar no banco de trás, para que os agentes entrassem no carro e conduzissem o veículo. Alane foi obrigada a sair do carro. Felipe ainda informou que a todo tempo os autores do fato o ameaçavam de morte, afirmando que se ele tentasse qualquer ação iria morrer. Aproximadamente 15 minutos depois, uma guarnição policial efetuou a abordagem do veículo.

Na Delegacia, a vítima identificou Roberto como sendo o condutor do carro e João Victor como o portador da arma de fogo.

Ao serem inquiridos pela autoridade policial, João Victor e Roberto confessaram a participação no delito em tela.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
16 de março de 2020
, ID 17493047, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 13 de fevereiro de 2023, ID 17493166.

Inconformado, o ora apelante, representado pela Defensoria Pública Estadual, interpôs o presente recurso de apelação em 28 de março de 2023, ID 17493169.

Em suas
razões recursais
, ID 17493175, a combatente defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em face da
insuficiência de provas
para sua condenação, aduzindo que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciaram a suposta ação delitiva, sendo incerta a acusação que ora se impõe em seu desfavor.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação
da conduta para o delito de
furto simples
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, argumentando que não houve emprego de efetiva violência ou grave ameaça.

Por derradeiro, solicitou o
reconhecimento
e
valoração
da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea do agente
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, nos termos da
Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17493177, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 17593940, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, posicionou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo manter-se inalterada a decisão judicial proferida nos autos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ROBERTO DE MOURA PARAÍSO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17493175, a combatente defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em face da
insuficiência de provas
para sua condenação, aduzindo que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciaram a suposta ação delitiva, sendo incerta a acusação que ora se impõe em seu desfavor.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação
da conduta para o delito de
furto simples
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, argumentando que não houve emprego de efetiva violência ou grave ameaça.

Por derradeiro, solicitou o
reconhecimento
e
valoração
da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea do agente
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, nos termos da
Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo majorado pelo concurso de pessoas na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...).
A prova reunida nos autos autoriza a condenação do réu Roberto de Moura Paraíso
. O Policial Militar
Raul Guilherme Santos Ferreira
disse
em juízo
que compunha a guarnição de uma viatura policial estacionada na Avenida Gentil Bitencourt e que
foram informados sobre um roubo
, dando início a buscas pelo veículo da vítima, o qual
foi localizado em frente ao terminal rodoviário
. Relatou
que os dois suspeitos desembarcaram do carro e foram imediatamente presos
.
Afirmou que o ofendido estava no veículo
,
em cujo interior foi ainda encontrado um simulacro de arma de fogo
.
Não lembrou se a vítima recuperou todos os seus pertences
. O Policial Militar
José Roberto Amaral Barbosa
disse que integrava a guarnição da viatura estacionada na Avenida Gentil Bitencourt e avistou um veículo Peugeot passar em alta velocidade,
logo seguido de outro veículo cujo condutor informou à guarnição sobre o roubo
,
iniciando-se
,
então
,
a perseguição
. Declarou
que o veículo Peugeot foi alcançado em São Brás
,
e que nele se encontravam dois suspeitos e a vítima
.
Afirmou também que foi encontrado um simulacro de arma de fogo no interior do carro
,
e que foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia
. Segundo essa testemunha,
o ofendido relatou na ocasião que foi abordado por dois indivíduos
-
um dos quais estava armado
-
em frente ao CESUPA
,
os quais ingressaram no carro e seguiram em direção a São Brás
. A vítima - mencionou ainda o Policial Militar - recuperou todos os seus pertences.
Carlos Jorge do Vale Mendes
, também Policial Militar,
reproduziu o conteúdo das declarações das outras testemunhas
.
A vítima não foi inquirida
.
O acusado Roberto de Moura Paraíso não foi interrogado
,
pois não compareceu à audiência de instrução
. A defesa alega que não há prova suficiente para condenação.
Não houve reconhecimento do réu pela vítima em juízo
. Nada obstante,
os depoimentos dos Policiais Militares Raul Guilherme Santos Ferreira
,
José Roberto Amaral Barbosa
e
Carlos Jorge do Vale Mendes

foram prestados na presença do acusado Roberto de Moura Paraíso
. Essas declarações são harmônicas, não apresentam contradições e corroboram suficientemente outros elementos de convencimento constantes dos autos. Todas as testemunhas afirmaram que o denunciado estava no veículo do ofendido, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.
Confirmaram igualmente que o réu foi reconhecido
,
naquela oportunidade
,
pela vítima
,
a qual mencionou que Roberto de Moura Paraíso era quem conduzia o seu veículo
.
Importante ressaltar que a vítima estava no carro
,
subjugada pelos agentes
,
aquando da abordagem policial
. Esses componentes da prova – que corroboram as declarações prestadas no auto de prisão em flagrante – não estão em conflito com outras informações ou depoimentos. Ao contrário, formam um conjunto harmônico e coeso do qual não se inferem contradições ou divergências.
É irrefutável que Roberto de Moura Paraíso
,
acompanhado de outro agente
,
estava no veículo do ofendido quando foi preso
.
Um simulacro de arma de fogo foi encontrado no carro
.
O veículo foi restituído ao ofendido
(ID 40053960; termo de fl. 15). Este acusado foi submetido a exame de corpo de delito (laudo de perícia de lesão corporal constante à fl. 11 do inquérito policial; ID 40053960). Foi apresentado para audiência de custódia, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva. Ora,
toda essa dinâmica de atos corrobora o reconhecimento pessoal do réu realizado na polícia
,
ratificado pelas declarações das testemunhas na instrução criminal
.
Um mosaico de elementos de convencimento e provas que afasta qualquer dúvida sobre a autoria do delito
,
de modo a autoriza a condenação, como, aliás, estabelece a jurisprudência
: (...).
A majorante imputada também está comprovada
.
O concurso de agentes se depreende das declarações das testemunhas
,
que relataram a participação de dois coautores
.
Está claro que o dolo da conduta não se limitou à privação de liberdade da vítima
.
Esta foi, na verdade, o meio livremente eleito pelos coautores para assegurar a execução da subtração
.
O crime foi apenas tentado
.
O acusado foi preso em flagrante no curso dos atos executórios
,
recuperando-se o veículo da vítima
,
do qual ela havia sido despojada
. Diante do exposto, ju
lgo parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia
de ID 40054367 e
condeno Roberto de Moura Paraíso
, qualificado nos autos,
como incurso nas sanções penais cominadas ao crime do art. 157, § 2º, II do Código Penal
,
cometido na forma do art. 14, II, do mesmo diploma legal
. (...).”
ID 17493166.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2019.117445-0
, ID 17493015, págs. 06-07, pelo
Auto/Termo de Apreensão e Apresentação
, ID 17493015, págs. 08-09, pelo
Auto de Entrega
, ID 17493015, pág. 10, e pelos depoimentos da vítima e demais testemunhas, prestados perante a autoridade policial, e reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares, em juízo, que participaram das diligências que resultaram na detenção do ora apelante
Roberto de Moura Paraíso
, em flagrante delito, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório proferido em seu desfavor.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, durante a fase investigativa, o ofendido
Felipe Marinho Alves
, relatou:

“(...). Que, no dia 23/10/2019, por volta das 22:30,
estava deixando sua amiga na faculdade CESUPA
,
quando foi abordado por dois elementos armados com uma arma de fogo
;
Que, um dos elementos, o qual estava com a arma de fogo, apontava para o interior do carro, pela janela do motorista
;
Que, o declarante foi obrigado a abrir a porta de seu carro, tendo os meliantes entrado e ordenado para que a amiga do declarante descesse do carro
;
Que, o declarante passou para o banco de trás juntamente com um dos meliantes, momento em que o outro meliante começou a dirigir o veículo
;
Que, a todo momento os meliantes ameaçavam o declarante de morte, afirmando que se o mesmo tentasse qualquer ação iria morrer
;
Que, aproximadamente 15 (quinze) minutos após ter sido abordado pelos meliantes
,
uma guarnição da Polícia Militar efetuou a abordagem ao veículo
;
Que, identificou JOÃO VICTOR como sendo a pessoa que a todo momento portava a arma de fogo em sua direção, sendo que identificou também ROBERTO DE MOURA
,
como sendo a pessoa que conduziu o veículo no mento do roubo;
(...).”
ID 17493016, pág. 02-03.
Grifei

Nessa mesma linha, a testemunha
CARLOS JORGE DO VALE MENDES
, Policial militar, em seu depoimento prestado ainda na fase inquisitiva, declarou:

“(...). Que estava na guarnição da Águia 18, quando em roda pela Av. Gentil Bitencourt,
foi informado por um condutor de veículo
,
que o veículo Peugeot/208 ACTIVE PRATA
,
o qual havia acabado de passar na frente da guarnição
,
havia sido tomado de assalto momentos antes
; Que,
a guarnição diligenciou em acompanhamento ao veículo em questão
,
tendo conseguido efetuar a abordagem ao veículo na Av. Almirante Barroso
; Que,
no momento da abordagem
,
no interior do veículo estavam 03 (três) pessoas
,
sendo os nacionais “FELIPE MARINHO ALVES, JOÃO VICTOR DA SILVA MELO e ROBERTO DE MOURA PARAÍSO”
,
sendo o último o condutor do veículo
; Que, no momento da abordagem, foi solicitado a todos para descerem do carro,
momento em que FELIPE ao descer do veículo se identificou como sendo o proprietário do veículo
,
informando que havia sido abordado pelos dois meliantes anteriormente citados
,
acrescentando ainda que os mesmos estavam portando uma arma de fogo no momento da abordagem
,
arma esta que estava no interior do veículo
;
Que, a guarnição vistoriou o veículo e encontrou um simulacro de arma de fogo embaixo do banco dianteiro do motorista
;
Que, a guarnição interpelou os meliantes “JOÃO VICTOR e ROBERTO DE MOURA”
,
sobre o fato, tendo os mesmos confirmado a autoria do crime
; (...).”
ID 17493016, pág. 01.
Grifei

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha
RAUL GUILHERME SANTOS FERREIRA
, Policial Militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comunicou:

“(...). Que compunha a guarnição de uma viatura policial estacionada na Avenida Gentil Bittencourt e que foram informados sobre um roubo, dando início as buscas pelo veículo da vítima, o qual foi localizado em frente ao terminal rodoviário;
Que os dois suspeitos desembarcaram do carro e foram imediatamente presos
;
Que o ofendido estava no veículo, em cujo interior foi ainda encontrado um simulacro de arma de fogo
; (...).”
ID 17493166.
Grifei

Por sua vez, corroborando a versão acusatória, a testemunha
José Roberto Amaral Barbosa
, Policial Militar, ouvido em juízo, rememorou:

“(...). Que integrava a guarnição da viatura estacionada na Avenida Gentil Bittencourt e avistou um veículo Peugeot passar em alta velocidade, logo seguido de outro veículo cujo condutor informou à guarnição sobre o roubo, iniciando-se, então, a perseguição;
Que o veículo Peugeot foi alcançado em São Brás
,
e que nele se encontravam dois suspeitos e a vítima
;
Que foi encontrado um simulacro de arma de fogo no interior do carro
,
e que foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia
;
Que a vítima informou que havia sido abordada por dois indivíduos – um dos quais estava armado – em frente ao CESUPA
,
os quais ingressaram no carro e seguiram em direção a São Brás
;
Que a vítima mencionou ao depoente que conseguiu recuperar todos os seus bens
; (...).”
ID 17493166.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
e
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Superior Tribunal de Justiça
.

Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
I -
No presente caso
,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial
,
como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência
,
os quais
,
embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante
,
narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações
. II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório
,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo
,
como ocorreu na espécie
,
inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 385.358 SC 2017/0006469-9, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório
,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie
,
inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 2.034.462 SP 2021/0398205-9, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, sendo reafirmada em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, por meio dos depoimentos testemunhais, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

De rigor destacar que o
depoimento prestado por policial
é revestido de
validade
e
credibilidade
, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC 734.804 SP 2022/0102937-4, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
-
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo -
Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha
– (...).
(TJ-MG - APR 10112170151792001
Campo Belo
, Relator (a): Desembargador
Bruno Terra Dias
, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. VALIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PLEITO ABSOLUTÓRIO. COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA POLICIAL. DOCUMENTO HÁBIL. APELO NÃO PROVIDO.

1 – (...). 2 - Embora o depoimento da vítima tenha se dado apenas na Delegacia, a versão apresentada foi totalmente confirmada através das outras provas existentes e, sobretudo, pelo depoimento dos Policiais Militares, ratificados em juízo, sendo suficiente à condenação. 3 -
Ademais, entendimento do STJ é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos, o que não ocorreu na espécie
.
Precedentes
. 3 – (...). 4 - Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.
(TJ-CE - APL 01478976020188060001 CE 0147897-60.2018.8.06.0001, Relator (a): Desembargador HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2020,
3ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 26/05/2020).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a
desclassificação
ora pretendida
não merece ser acolhida
, consoante argumentos a seguir delineados.

Sobre o
crime de roubo
, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.”

Logo, estará
configurado
o
crime de roubo
, segundo o posicionamento majoritário da
doutrina
e da
jurisprudência pátria
, “
quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça
.” (STJ – Resp 1.111.808 SP 2009/0033707-6, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/09/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2009).

Na hipótese, a vítima
Felipe Marinho Alves
, em seu depoimento prestado na fase policial, asseverou que foi abordado por “
dois elementos armados com arma de fogo
”, “
sendo obrigado a abrir a porta do seu carro
”, e “
a todo momento os meliantes o ameaçavam de morte, afirmando que se o mesmo tentasse qualquer ação iria morrer
”, identificando
João Victor
, como a pessoa que a todo instante o ameaça com a arma de fogo, e
Roberto de Moura
, ora apelante, seria o agente responsável pela direção do veículo, durante a empreitada delitiva. Verifica-se, portanto, o efetivo emprego de grave ameaça contra a pessoa da vítima, para a subtração da coisa, de forma à configuração inarredável do crime de roubo.

O fato de, posteriormente, ter-se descoberto que o artefato utilizado pelos assaltantes tratava-se um simulacro, não afasta a gravidade da ameaça, vez que não se pode esperar que a vítima, durante a ocorrência do delito, consiga discernir, nitidamente, a natureza do objeto bélico.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O exame do recurso especial não implica revolvimento de fatos e provas, pois a discussão cinge-se à configuração da grave ameaça, que, no caso dos autos, foi comprovadamente realizada com emprego de arma - cuja existência não se discute -, mas tão somente sua potencialidade lesiva. 2. A classificação definitiva do delito só ocorre com o trânsito em julgado, visto que a capitulação realizada na denúncia pode ser modificada na sentença, desde que diga respeito sempre ao mesmo fato narrado naquela peça. 3. A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo. 4.
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
. 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus. 6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal.
(STJ - REsp 1.294.312 SE 2011/0287118-5, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima
.
Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato
.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo
. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese. III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pela paciente foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 561.498 SP 2020/0034707-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).
Grifei

Por tais fundamentos,
NÃO ACOLHO
a pretensão desclassificatória ora analisada.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL
:

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo assistir razão o apelante.

Na hipótese, ao ser ouvido perante a autoridade policial, durante a fase inquisitiva do processo, o ora apelante
ROBERTO DE MOURA PARAÍSO
confessou sua participação na empreitada delitiva ora analisada, nos seguintes termos:

“(...). Que é amigo de JOÃO VICTOR, desde a infância; Que,
no dia de hoje
,
resolveram juntos praticar um assalto
,
motivo pelo qual alugaram um SIMULACRO de um amigo
,
o qual não sabe informar o nome e saíram procurando uma vítima
; Que, perguntado quem era a pessoa que portava o simulacro e ameaça a vítima? Respondeu,
que no momento em que abordaram o carro em frente ao CESUPA
,
era seu amigo JOÃO VICTOR quem portava a suposta arma de fogo
,
tendo sido o mesmo quem ordenou que o motorista do carro roubado
,
fosse para o banco de trás
; Que,
afirma não ter praticado outro crime anteriormente
,
confessado apenas o roubo do veículo com o qual foi pego
; Que,
no momento em que a polícia efetuou a abordagem
,
o condutor do veículo era o interrogado
; Que,
afirma que o veículo roubado era apenas para curtição
,
tendo como ideia deixar o veículo após algum tempo de utilização
; (...).”
ID 17493016, pág. 08.
Grifei

É cediço que o
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, não exige, para sua incidência, que a confissão do sentenciado tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. O direito subjetivo do acusado de ver a sua pena atenuada surge quando ele confessa. Esse é o momento constitutivo do direito. Tratando-se o momento em que o magistrado cita a confissão do sentenciado na fundamentação da sentença condenatória, de mera fase declaratória.

A nosso ver, a aplicação da citada atenuante deve ser feita de forma objetiva, sem que se valore a qualidade das informações fornecidas pelo denunciado em sua confissão, afinal, é legítimo ao acusado exercer o direito de autodefesa e buscar justificar e apresentar explicações - ainda que fantasiosas - para as ações delituosas cuja autoria está assumindo.

É de conhecimento comum que o Código Penal não estabelece um limite para fins de atenuação ou agravação da pena, de forma que ao Magistrado compete analisar as circunstâncias do caso e aplicar a elevação que considerar justa, agindo de forma discricionária, porém fundamentada.

Destarte, a
Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, estabelece que
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
.

Todavia, viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como
ratio decidendi
, notadamente tendo em conta que o direito subjetivo e preexistente do sentenciado não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. Se a lei condicionasse a atenuação da pena à menção da confissão na sentença condenatória, haveria um pressuposto adicional que mudaria o momento constitutivo do direito subjetivo de ver sua pena atenuada, contudo, não é o caso.

Outrossim, essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que acusados em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário.

Válido salientar, ainda, que, ao contrário da colaboração premiada, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo denunciado eventualmente traga para a apuração do crime. Em outras palavras, não existe na confissão espontânea a necessidade de se demonstrar uma
“dimensão prática”
desse ato. O que se premia é o
“senso de responsabilidade pessoal do acusado”
, que é característica de sua personalidade, na forma do
artigo 67 do Código Penal
. A confissão está relacionada, portanto, a uma
“dimensão psíquico-moral”
.

Nesse sentido, a
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp nº 1.972.098/SC
, em
14/06/2022
, sob a relatoria do
Ministro Ribeiro Dantas
, firmou entendimento no sentido que “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”.

Desta forma, adotando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, compreendo ser cabível, no caso concreto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Para melhor elucidação do tema, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrário sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”.
(STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Relator (a): RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n. 545/STJ
. 2. (...).
(STJ - AgRg no REsp: 2006225 MG 2022/0173085-3, Relator (a): Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE.

1. O Juízo de primeiro grau, mais próximo dos fatos, dos testemunhos e da ação penal, entendeu que o ora agravado confessou sua participação no crime, fazendo incidir a respectiva atenuante. 2.
Tendo o paciente reconhecido seu envolvimento no delito, pois confessou parcialmente sua participação, dizendo que fez coisa errada, mas negando ter encostado a mão nas vítimas, deve haver a incidência da atenuante da confissão
. 3.
Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022)
. 4.
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC 736.096 SP 2022/0108480-9, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. REFORMA QUANTO À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

- Impõe-se a readequação da pena-base, quando se verifica a valoração equivocada de alguma circunstância judicial do art. 59 do CP -
Havendo confissão por parte da apelante, em qualquer momento procedimental, necessário o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do Código Penal
- Recurso provido.
(TJ/MG - Apelação Criminal 0012908-97.2021.8.13.0525, Relator (a): Desembargadora
Âmalin Aziz Sant’Ana
, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024).
Grifei

Portanto,
necessário é o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, razão pela qual
ACOLHO
a pretensão recursal ora perfilada.

Passo a reestruturar a
dosimetria da pena
imposta ao ora apelante.

Na
1ª fase
, não há o que se modificar, estando suficientemente fundamentada a valoração das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, razão pela qual a
pena-base
permanecerá no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não há circunstâncias agravantes a serem ponderadas. Todavia, consoante motivação explanada alhures, reconheço a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
.

Assim, a
pena intermediária
resta fixada no patamar de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, presente a
causa de aumento do concurso de pessoas
, disposta no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Pena
l, a qual aplico na fração de
1/3 (um terço)
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
. Desta forma, a pena passará ao patamar de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Não obstante, considero ainda a ocorrência da
causa de diminuição de pena mormente à tentativa
, nos moldes do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, a qual incidirá na fração de
1/3 (um terço)
, em atenção ao
iter criminis
percorrido pelo agente,
“já que o ofendido foi despojado de seu veículo, com a inversão da respectiva posse, que só não se tornou tranquila em favor dos agentes em virtude da intervenção policial que interrompeu os atos executórios”
.

Por consequência, estabeleço a
pena em definitivo
no patamar de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
, considerando a
ponderação negativa
do vetor
culpabilidade
, em razão da maior gravidade do delito, a justificar a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. 2.
Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Relator (a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

Fixo a pena pecuniária em
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do
artigo 49 do Código Penal
.

Incabível
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça contra pessoa, inteligência do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
.

Inviável
a concessão da
suspensão condicional da pena
, vez que não preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a pena imposta ao ora apelante, nos termos delineados ao norte, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024